Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706034-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. BILATERALIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NECESSIDADE. ADITIVO CONTRATUAL COM NOVAS CLÁUSULAS. SILÊNCIO. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CRITÉRIO BASEADO NO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico e as condições que o regerão. A interpretação do acordo deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil). 3. O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes nele envolvidas. 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC). 5. No caso em tela, não há qualquer demonstração de que o réu tenha concordado com os termos do que seria o aditivo do contrato. O documento que o autor chamou de aditivo foi enviado ao réu, mas não houve sua concordância expressa. O mero silêncio não permiti deduzir a contratação em novas condições. As partes continuaram agindo como se estivessem vigentes as condições do contrato assinado em fevereiro de 2019 e com prazo indeterminado. 6. O artigo 85, § 8o, do CPC prevê que somente nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”. Ausentes esses requisitos e diante da improcedência dos pedidos, o critério deve ser baseado no valor da causa. O fato de o apelante alegar que a parcela representa quantia vultosa frente ao seu faturamento não é fundamento para afastar a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, porque a norma se baseia num critério objetivo da derrota processual. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017